Tribunal: TJMT
Processo: 1011827-21.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011827-21.2019.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida em Ação Regressiva, da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada pela ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., em que se julgou procedente o pedido inicial com condenação da requerida ao ressarcimento de R$ 10.307,15 (dez mil e trezentos e sete reais e quinze centavos), custas e honorários em 15% do valor da condenação (id. 4677155, p. 03).
A apelante suscita cerceamento de defesa, pois, “No caso dos autos era evidente a necessidade de instrução probatória, posto que os pontos controvertidos poderiam ser sanados em sede de instrução, todavia, o juízo singular optou por simplesmente ignorar a possibilidade de ter acesso à estas provas, mesmo havendo pedido expresso da parte recorrente neste sentido”.
Defende que, “não tendo os segurados exercido o direito ao ressarcimento almejado junto à Concessionária, não há alternativa se não reconhecer a falta de interesse de agir da Parte Autora, concluindo, consequentemente, pela extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC”.
Expõe que, “Para que haja o ressarcimento de suposto dano material, deve-se cumprir à rigor todos os procedimentos compulsórios previstos nos artigos 205 a 211 da Resolução 414/2010, que não foram respeitados pelos segurados, e que automaticamente descarta o direito regressivo da Autora”.
Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença nos termos expostos (id. 46771546).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 46771551).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, necessário salientar que a apelante em momento algum quando devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir requereu a produção de prova pericial, que agora vem dizer que pediu, inovando em segunda instância.
Intimada para tanto, pediu a realização de prova testemunhal, com realização de audiência de instrução e julgamento, conforme documento de id. 46771541, e não a realização de perícia.
Quanto a este pedido feito àquela época, de prova em audiência, verifica-se clara desnecessidade.
Não há necessidade da realização de prova oral para solução da controvérsia, que visa tão apenas verificar o dever de indenizar por problemas em rede elétrica que acarretaram em danos à segurados da apelada, sub-rogada.
A apelante não demonstrou a necessidade da realização da prova oral para solucionar a controvérsia, nem mesmo qual ponto pretendia esclarecer, e como o feito visa verificar se houveram danos elétricos que foram arcados pela apelada, tal fato deve ser aclarado com provas documentais, e não testemunhais.
Conforme estabelece o art. 355, I, do CPC/2015, “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas”.
Não havendo necessidade da realização da prova, certamente que a nulidade da sentença e o retorno ao primeiro grau seria um descrédito à celeridade e efetividade processuais, motivo pelo qual, nos termos do art. 370, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Reitera-se que em momento algum, quando intimada para apresentar as provas que pretendia produzir, a apelante peticionou pedindo a produção de prova pericial judicial, e, neste momento, ataca a prova produzida pela apelada, dizendo ser unilateral e insatisfatória à compreensão da controvérsia.
Em que pese o alegado, o art. 371 estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
Por ausência do pedido da realização da prova pericial judicial, não se pode retirar o crédito das provas e documentos juntados aos autos, em consagração ao que dispõe o já citado art. 371.
Os laudos apresentados pela parte autora são claros ao destacar que os danos causados aos seus segurados são provenientes de oscilação de energia elétrica, sendo informações suficientes a garantir o direito ao ressarcimento pelo pagamento do seguro pela apelada no valor pleiteado, não contestado.
Apesar de dizer que os documentos apresentados com a inicial podem ter sido manipulados, não se pode prestigiar a presunção da má-fé. O que se presume é a boa-fé, e as supostas manipulações dos documentos, portanto, deveriam ter sido provadas pela apelante, que apenas alegou sem comprovar.
O laudo deixa claro que os danos foram causados por oscilação de energia, serviço que, portanto, foi prestado de maneira ineficiente por parte da apelante, acarretando o dano.
Logo, a parte apelada demonstrou o nexo causal e o dano, a ponto de ser ressarcida pelos danos causados aos seus segurados, e por ela indenizados.
A Súmula 188 do STF estabelece que “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
O art. 349 do CC/02 destaca que “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Já o art. 786 dispõe que, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Eis julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CEMIG. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APÓLICE DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGOS 349 E 786, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. UNIDADE CONSUMIDORA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. SINISTRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPANHIA ENERGÉTICA. INEXISTÊNCIA DE ANORMALIDADES NA REDE ELÉTRICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. I. Nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total (Súmula 188 do STF e artigos 349 e 786, ambos do Código Civil de 2002). II. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ, em se tratando de relações de consumo, a seguradora que se sub-roga nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, exerce direitos, privilégios e garantias do consumidor. III. Nas relações de consumo, a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso fique comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. IV. Comprovado o sinistro na unidade consumidora do segurado através de laudo técnico e atentando-se à distribuição do ônus probatório prevista no artigo 14, § 3o, I, do CDC, deve a companhia energética ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.045736-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019).
Deste modo, não vejo motivos suficientes à nulidade da sentença, calcada em provas que presumem veracidade, até que comprove o contrário, e diante da ausência de pedido, pela apelante, de realização de prova pericial judicial, é aplicável o art. 371 do CPC na espécie.
Ademais, insuficientes os elementos necessários ao deferimento da produção de prova oral, deve a sentença ser mantida, ante a desnecessidade da realização da prova, que seria inútil pela ausência de justificativa para tanto, e como demonstrados o nexo e o dano, a procedência dos pedidos deve ser ratificada.
Quanto à alegada ausência de pedido administrativo, como decidido em caso análogo, “É desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva , sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.” (N.U 0012437-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários para 20% do valor da condenação.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora